Tribunal: TJMT
Processo: 1013879-94.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013879-94.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TATIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.265.111-90 (APELANTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
:
TATIANE DOS SANTOS SILVA

A
PELADO
:
EAGLE SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.e BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenar os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A recorrente postula a majoração da indenização por danos morais, em razão de descontos mensais indevidos no valor de R$ 69,90 em conta bancária, sem comprovação de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante do reconhecimento de descontos mensais indevidos em conta bancária, decorrentes de contratação não comprovada.

Também se examina a manutenção da repetição do indébito em dobro, diante da ausência de insurgência recursal dos réus e dos limites da
devolutividade
recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., por integrar a cadeia de fornecimento e responder solidariamente pelos danos suportados
pela
consumidora
,
e de falta de interesse de agir, ao fundamento de que o acesso ao Poder Judiciário independe do prévio esgotamento da via administrativa.

No mérito, a sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica apta a justificar os descontos promovidos na conta da autora, bem como a falha na prestação do serviço, a repetição em dobro do indébito e a configuração do dano moral presumido, capítulos que não foram objeto de insurgência pelos réus.

A controvérsia recursal devolvida ao Tribunal restringe-se, em essência, ao
quantum
indenizatório, pois a apelante pretende a majoração da indenização por danos morais.

Os descontos mensais indevidos em conta bancária, sem demonstração de contratação válida, vulneram a esfera jurídica da consumidora e ofendem sua tranquilidade financeira, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado na origem revela-se insuficiente diante dos descontos reiterados e indevidos em pensão do INSS, decorrentes de contratação não comprovada, sendo adequada a majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00.

A repetição do indébito em dobro deve ser mantida, pois não houve insurgência recursal dos réus contra o capítulo da sentença que reconheceu a ausência de comprovação contratual e a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, sob pena de violação ao princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
e à vedação da
reformatio in pejus
.

Não se aplica a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois o recurso foi parcialmente provido, nos termos do Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida, no mais, a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento: “Reconhecida a realização de descontos mensais indevidos em conta bancária, sem comprovação de contratação válida, é cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado na origem se mostrar insuficiente à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Tese de julgamento: “Ausente recurso da parte sucumbente contra o capítulo sentencial que determinou a repetição em dobro do indébito, é vedado rediscutir a matéria em prejuízo da apelante, em observância ao princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
e à vedação da reformatio in pejus.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
Tatiane dos Santos
, contra a
sentença
(ID.
363600855
– Autos de Origem nº
1013879-94.2025.8.11.0003
), proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e os réus que deu origem aos descontos mensais de R$ 69,90, condenar os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por TATIANE DOS SANTOS em face de EAGLE SOCIEDADE e BANCO BRADESCO S.A.

A autora alega, em síntese, que desde agosto de 2023, os réus vêm efetuando descontos mensais não autorizados de R$ 69,90 em sua conta corrente. Pleiteia a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Citados, os réus apresentaram contestação conjunta. Arguiram, preliminarmente: (i) a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., ao argumento de que apenas cumpriu ordens de débito; e (
ii
) a carência da ação por falta de interesse de agir, pela ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, defenderam a regularidade da cobrança, sem, contudo, acostar o instrumento contratual. Pugnaram pela improcedência.

A autora impugnou a contestação, rebatendo as preliminares e reiterando os termos da inicial.

É o sucinto relatório.
Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é predominantemente de direito e os documentos carreados aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste juízo.

(...)

DO MÉRITO

A controvérsia central reside na legitimidade dos descontos efetuados na conta corrente da autora. A demandante nega veementemente a existência de qualquer relação contratual com os réus que autorizasse tais débitos.

Diante da negativa da autora e da verossimilhança de suas alegações, caberia aos réus, por força do artigo 373, II, do CPC, e do artigo 6º, VIII, do CDC, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Contudo, os réus não se desincumbiram de tal ônus. Limitaram-se a defender a legalidade dos atos, sem apresentar o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a anuência da consumidora com os descontos. A ausência de prova da contratação torna os débitos manifestamente ilegítimos.

A jurisprudência é clara ao imputar ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO .
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I .
Caso em exame III. Razões de decidir
3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (
art
.
373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima.
(...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco
S.A .
desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.”
(...) (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024). (destacamos)

Assim, o artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (dolo).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO .
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM
DOBRO .
DANO MORAL. ARBITRAMENTO. -
A ausência de contrato nos autos capaz de justificar os descontos na conta salário da parte autora, decorrente de seguro não contraído caracteriza a má-fé, devendo ser o respectivo indébito repetido em dobro –

(...) .
(TJ-MG - AC: 50002073820208130627, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 20/04/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023). (destacamos)

No caso dos autos, a realização de descontos em conta corrente sem a devida autorização contratual evidencia a falha na prestação do serviço e a ausência de boa-fé por parte dos fornecedores, que deveriam ter se certificado da legitimidade da cobrança antes de efetuá-la.

Portanto, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

DO DANO MORAL

Os descontos indevidos em conta corrente, especialmente quando atingem verbas de natureza alimentar, configuram dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido.

A privação de parte dos rendimentos, ainda que por valor modesto, causa transtornos e abalos que ultrapassam o mero dissabor, afetando a tranquilidade e a segurança financeira do consumidor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado sobre o tema, reconhecendo que a falha na prestação do serviço bancário, ao permitir descontos não autorizados, gera dano moral passível de reparação.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA –
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, caracterizada a má-fé da instituição financeira.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa
prova .
Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012737-43.2022.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024). (destacamos)

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Considerando as peculiaridades do caso, em que os descontos mensais foram de R$ 69,90, entendo como razoável e proporcional à fixação da indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que se alinha a casos análogos e atende à dupla finalidade da reparação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre a autora e os réus que deu origem aos descontos mensais de R$ 69,90.

CONDENAR
os réus, solidariamente, a
restituírem em dobro
à autora todos os valores indevidamente descontados de sua conta corrente, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54, STJ).

CONDENO
os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Trânsito em julgado automático,
ARQUIVEM-SE
os autos.

CUMPRA-SE
”
.

Em razões recursais (ID.
363600859
), a parte recorrente sustenta
a necessidade de
majoração do
quantum
indenizatório
e
manutenção da repetição do indébito em dobro. Afirma, em síntese, que o valor de
R$ 2.000,00
arbitrado a título de danos morais seria insuficiente para reparar o abalo sofrido e para atender ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, postulando sua majoração para
R$ 10.000,00
, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A parte recorrida
Banco Bradesco S.A.
apresenta contrarrazões (ID.
363600870
) nas quais

rebate as alegações da recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que o valor da indenização por danos morais foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo justificativa para sua majoração, bem como sustentando ser incabível a elevação dos honorários sucumbenciais diante da baixa complexidade da causa.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo isento pela gratuidade da justiça (ID.
364761399
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
TATIANE DOS SANTOS SILVA

APELADO:
EAGLE SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
Tatiane dos Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e os réus, condená-los, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 2.000,00
, além das verbas de sucumbência.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

a) a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, razão pela qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., por integrar a cadeia de fornecimento e responder solidariamente pelos danos suportados
pela

consumidora;

b) rejeitou, ainda, a preliminar de falta de interesse de agir, ao fundamento de que o acesso ao Poder Judiciário independe de prévio esgotamento da via administrativa;

c) no mérito, concluiu que os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de contratação válida apta a legitimar os descontos mensais de R$ 69,90 efetuados na conta da autora, razão pela qual declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e reconheceu a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, fixando a indenização em
R$ 2.000,00
, por reputá-la adequada às peculiaridades do caso.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Da necessária majoração do
quantum
indenizatório

A recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente para reparar o abalo experimentado e para atender ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, postulando sua majoração. Aduz que os descontos indevidos em conta bancária, sem qualquer lastro contratual, configuram grave falha na prestação do serviço e extrapolam o mero dissabor.

O recorrido Banco Bradesco S.A., por sua vez, argumenta que a indenização arbitrada observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo justificativa para sua elevação, sob pena de enriquecimento sem causa da autora. Sustenta, ainda, a manutenção integral da sentença.

Pois bem.

A sentença reconheceu, de forma expressa, a inexistência de relação jurídica apta a amparar os descontos promovidos na conta corrente da autora, bem como a falha na prestação do serviço, concluindo pela repetição em dobro do indébito e pela configuração do dano moral presumido. Tais capítulos não foram objeto de insurgência dos réus, de modo que a controvérsia recursal devolvida a esta instância
restringe-se
, em essência, ao
quantum
indenizatório.

Com efeito, a realização de descontos mensais indevidos em conta
bancária, sem demonstração da contratação, vulnera a esfera jurídica do consumidor e ofende sua tranquilidade financeira, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A própria sentença reconheceu que a privação, ainda que em valor unitário modesto, afeta a segurança patrimonial da demandante e enseja reparação moral.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das circunstâncias concretas do caso, da gravidade da conduta, da extensão do dano e do caráter compensatório e pedagógico da medida, sem descurar da vedação ao enriquecimento sem causa. Nessa perspectiva, entendo que o montante de R$ 2.000,00 arbitrado na origem revela-se aquém do necessário para atender, de modo suficiente, às finalidades da reparação civil no caso concreto.

Isso porque houve reconhecimento judicial de descontos reiterados e indevidos em conta corrente da autora, decorrentes de contratação não comprovada pelos fornecedores, situação que evidencia falha relevante na prestação do serviço bancário e de crédito. Ainda que o valor dos descontos mensais fosse de R$ 69,90, a indevida subtração patrimonial, praticada sem anuência da consumidora,
em pensão do INSS,
não pode ser minimizada a ponto de justificar indenização demasiadamente módica.

À vista disso, tenho que a majoração da verba indenizatória para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
melhor atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, sem importar em enriquecimento indevido da parte autora, preservando-se, de outro lado, o caráter pedagógico da condenação.

Da manutenção da sentença nos demais termos

A recorrente também defende a manutenção da repetição do indébito em dobro. Nesse ponto, contudo, não há insurgência recursal dos réus, tendo a sentença reconhecido a ausência de comprovação contratual e a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à pretensão de majoração da indenização por danos morais, não sendo cabível
rediscutir, em prejuízo da apelante, o capítulo sentencial que determinou a repetição do indébito em dobro, sob pena de violação ao princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum

e à vedação da
reformatio in pejus
.

Desse modo, por ausência de insurgência recursal da parte sucumbente quanto a esse tópico, mantém-se a sentença nos exatos termos em que reconheceu a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a sentença em seus demais termos.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026